Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721426-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A RECORRIDO: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA, LPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 46357315, intime-se o patrono do recorrido ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA para que, se o caso, regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007